Tribunal: TJSP
Processo: 1006651-86.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO – RELAÇÃO DE MANDATO ENTRE A ADMINISTRADORA E O CONDOMINIO – VICIO DO PRODUTO - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA. Relação de mandato entre administradora de condomínio e condomínio. Contratação de empreiteira pelo condomínio para a execução de determinada obra. Abandono da obra pela

Ementa:

RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO – RELAÇÃO DE MANDATO ENTRE A ADMINISTRADORA E O CONDOMINIO – VICIO DO PRODUTO - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA. Relação de mandato entre administradora de condomínio e condomínio. Contratação de empreiteira pelo condomínio para a execução de determinada obra. Abandono da obra pela empreiteira. Erro de gestão dos pagamentos por parte da administradora, pois embora ciente do inadimplemento da empreiteira e de que os pagamentos a ela estavam suspensos, efetuou dois depósitos na conta bancária da empreiteira, inclusive em descompasso com a forma de pagamento que havia sido ajustada no contrato de empreitada, que seria por boletos bancários. Pretensão do condomínio de recomposição do prejuízo sofrido pela falha da administradora. Arguição de ofensa à litispendência, pelo fato de o condomínio haver buscado a restituição da quantia também em face da empreiteira. Constatação de que o autor manejou ações tanto em face da empreiteira quanto da administradora, sendo aquela mais ampla (exige também multa compensatória por resolução contratual). Conquanto o pedido de ressarcimento da quantia paga indevidamente à empreiteira tenha sido formulado em ambas as ações, detendo o condomínio inclusive título judicial em face da empreiteira, é possível se reconhecer no caso, excepcionalmente, a manutenção do seu interesse processual também em face da administradora, responsável solidária da obrigação por ter dado causa ao prejuízo (CC/2002, art. 942). A viabilidade de constituição do segundo título tocante ao mesmo objeto, porém em face de pessoa diversa (administradora), decorre da solidariedade reconhecida e da possível incapacidade financeira da empreiteira, empresa individual. Não obstante, é vedado ao condomínio o enriquecimento indevido, cabendo satisfazer o limite de seu crédito em face de um ou de ambos os devedores solidários, porém sempre observado o limite do crédito (CC/2002, art. 275). Demais questões levantadas pela requerida rejeitadas, pois as partes são legítimas, a petição inicial é apta, não há ofensa à litispendência e a administradora deu causa ao prejuízo. Procedência. Sentença mantida. Recurso de apelação da requerida não provido, majorada a verba honorária advocatícia sucumbencial da parte adversa, atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.